Tribunal: TJDFT
Processo: 0703783-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
civil e processual civil. apelação cível. preliminar de inovação recursal. rejeitada. usucapião. extraordinária e ordinária. lapso temporal. termo inicial. data da regularização do imóvel. existência de vínculo contratual entre as partes. instrumento particular de compromisso de compra e venda de fração ideal de imóvel rural. termo de adesão. nulidade. impossibilidade de declaração. vícios não demonstrados. reconhecimento da prescrição aquisitiva. impossibilidade.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
1.1. Configura indevida inovação recursal o acréscimo de fundamentos não sustentados diante do juízo de primeira instância.
1.2. Verificando-se que as teses sustentadas no recurso de apelação foram devidamente deduzidas pela parte em momento anterior à sentença, não se verifica a ocorrência de supressão de instância ou violação ao princípio do devido processo, afigurando-se inviável acolhimento da preliminar de inovação recursal.
2. A usucapião constitui forma de aquisição originária de propriedade de bens móveis ou imóveis pelo exercício da posse nos prazos fixados em lei, configurando ainda instrumento de estabilidade e paz social, pois possibilita a consecução da função social da propriedade.
2.1. É necessária, para fins de reconhecimento da usucapião extraordinária, a demonstração inequívoca de posse mansa, pacífica e contínua, exercida com ânimo de proprietário, durante o período temporal legalmente exigido e, em alguns casos, da qualificação da função social pela moradia ou a presença de posse-trabalho.
2.2. A usucapião ordinária exige que o usucapiente prove que a sua posse tem o suporte fático e jurídico da boa-fé e de um justo título, dispensando o respectivo registro, e amparado em uma causa jurídica que justifique a posse.
2.3. Tais requisitos são indispensáveis ao reconhecimento da prescrição aquisitiva, incumbindo àquele que a alega demonstrar que a sua posse sobre o imóvel, exercida com animus domini, durante o prazo legal, jamais fora interrompida nem se constituíra em objeto de oposição ou contestação por quem quer que seja, nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
3. De acordo com o artigo 226 da Lei n. 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), tratando-se de usucapião, os requisitos da matrícula devem constar do mandado judicial.
3.1. O artigo 236 do mesmo diploma legal estabelece que nenhum registro poderá ser feito sem que o imóvel a que se referir esteja matriculado.
3.2. O termo inicial da contagem do prazo de usucapião extraordinária de lote situado em condomínio irregular é a data de regularização do imóvel, com a aquisição da matrícula no Registro de Imóveis.
4. Consoante dicção dos artigos 10, 11 e 12 da Lei n. 6.766/1979, o parcelamento do solo urbano requer o cumprimento de exigências urbanísticas e ambientais, fixadas pela administração pública.
5. No caso em apreço, constata-se, por intermédio da certidão de ônus juntada, que o imóvel objeto da demanda passou a ostentar matrícula própria somente a partir de 1o de dezembro de 2017, quando, após a regularização fundiária, urbana e ambiental, obteve-se a individualização do imóvel.
5.1. Em regra, não se pode usucapir imóvel que não possua registro imobiliário individualizado, de modo que, em imóveis situados em condomínio irregular, considera-se o termo inicial da contagem do prazo de usucapião a data de regularização do imóvel, com a aquisição da matrícula no respectivo registro de imóveis.
6. A posse exercida pelos autores deriva de vínculo contratual entre as partes, consubstanciado no instrumento particular de compromisso de compra e venda de fração ideal de imóvel rural.
6.1. Ausente a demonstração de vícios na realização do termo de adesão celebrado entre as partes, mostra-se inviável a declaração de nulidade do negócio jurídico.
7. Apelação Cível conhecida e não provida. Preliminar de Inovação Recursal Rejeitada. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.